Tribunal: TJBA
Processo: 8030243-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030243-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MACIELE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO/PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, deferiu tutela de urgência para determinar a implantação da promoção/progressão funcional da exequente, conforme decisão judicial anterior, reconhecendo o direito da servidora à progressão funcional com efeitos remuneratórios. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STF e STJ quanto à possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de cumprimento provisório de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública, consubstanciada na determinação judicial para promover a autora funcionalmente, sem trânsito em julgado da sentença, diante da tese fixada no Tema 45 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. O art. 520 do CPC autoriza o cumprimento provisório da sentença que reconheça obrigação de fazer, mesmo contra a Fazenda Pública, desde que respeitadas as restrições legais.

4. O STF, no Tema 45 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública não atrai o regime dos precatórios.

5. As vedações do art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997 devem ser interpretadas de forma restritiva e não alcançam a execução provisória de obrigação de fazer.

6. A jurisprudência do STJ também admite a execução provisória de obrigação de fazer mesmo contra entes públicos, quando ausente risco de irreversibilidade do provimento ou pagamento imediato de valores.

7. A promoção funcional, embora com reflexos financeiros, trata-se de obrigação de fazer, cuja execução pode ser exigida mesmo sem o trânsito em julgado, notadamente por ter natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, independentemente do trânsito em julgado, conforme fixado no Tema 45 da Repercussão Geral do STF. 2. A determinação judicial de promoção ou progressão funcional de servidor público pode ser executada provisoriamente, por não se tratar de obrigação de pagar quantia certa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8030243-
9
6.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
,

e
Agravad
a
,
MACIELE OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHEC
ER

E

NEGAR P
ROVI
MENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça